Tribunal: TJDFT
Processo: 0719062-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719062-78.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANA CARLA DE ANDRADE RABELO, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília e agravo interno interposto contra o despacho de id 35061159 proferido por esta Relatoria. Banco do Brasil S.A. ocupa, juntamente com LB10 Investimentos Imobiliários Ltda., o polo passivo da ação de obrigação de fazer proposta por Ana Carla de Andrade Rabelo. Ana Carla de Andrade Rabelo alegou na petição inicial que firmou contrato de compra e venda de imóvel com LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. Narrou que o empreendimento foi incorporado mediante a obtenção de recursos financeiros junto ao Banco do Brasil S.A. Esclareceu que foi acordada a liberação do gravame hipotecário sobre o imóvel após a lavratura de escritura pública de cessão de direitos sobre o bem, no prazo de cento e oitenta (180) dias. Informou que até a data da propositura da demanda, mesmo após o registro da escritura do imóvel, LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. e Banco do Brasil S.A. não procederam à baixa do gravame. Defendeu que, realizado o pagamento integral do preço da unidade imobiliária, a manutenção do gravame é indevida. Registrou a aplicação da Súmula n. 308 do Superior Tribunal de Justiça. O pedido formulado na ação foi a declaração da ineficácia da hipoteca gravada sobre o imóvel e condenação de LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. e Banco do Brasil S.A. a procederem a baixa do gravame hipotecário sobre o imóvel (id 34975420). Os principais fatos e fundamentos jurídicos apresentados pelo Banco do Brasil S.A. na contestação foram, em suma, a ilegitimidade passiva da instituição financeira; a impossibilidade de baixa do gravame sem a quitação do valor devido por LB10 Investimentos Imobiliários Ltda.; a validade da hipoteca e não aplicação da Súmula n. 308 do Superior Tribunal de Justiça; e a ciência inequívoca de Ana Carla de Andrade Rabelo quanto ao gravame hipotecário quando da aquisição do imóvel (id 34976245). LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. sustentou a ciência inequívoca de Ana Carla de Andrade Rabelo quanto ao gravame hipotecário quando da aquisição do imóvel a ausência de prejuízo ao adquirente em virtude da existência de gravame hipotecário, conforme Súmula n. 308 do Superior Tribunal de Justiça; a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer pedida na petição inicial considerando que a empresa encontra-se em recuperação judicial e o Banco do Brasil S.A. apenas receberá seus créditos por meio do plano de recuperação judicial; e, alternativamente, requereu a suspensão do processo até o advento da Assembleia Geral de Credores e homologação do Plano de Recuperação Judicial, na forma do art. 6o, caput e § 4o, da Lei no 11.101/05 (id 34976249). Ana Carla de Andrade Rabelo apresentou réplica (id 34976259). O feito foi julgado antecipadamente. A sentença acolheu os pedidos formulados na ação. A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. foi rejeitada diante do entendimento firmado na jurisprudência acerca da solidariedade entre a vendedora/construtora e o banco/credor hipotecário pela retirada do ônus gravado na matrícula do imóvel. O fundamento adotado para o acolhimento do pedido foi de que LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. e Banco do Brasil S.A. não demonstraram fato imputável à Ana Carla de Andrade Rabelo para justificar a manutenção do gravame após o prazo previsto em contrato para sua retirada. Registrou que, em que pese a Súmula n. 308 do Superior Tribunal de Justiça determine a ineficácia da hipoteca perante o adquirente, a existência do gravame na matrícula do imóvel impede o exercício pleno das faculdades inerentes ao direito de propriedade previstas no art. 1.228 do Código Civil. Destacou que, apesar da ciência de Ana Carla de Andrade Rabelo acerca da existência de gravame hipotecário, a hipoteca sobre a incorporação imobiliária se limita ao empreendimento, uma vez que o gravame é registrado na edificação ainda indivisível. Acrescentou que a averbação da construção, com a individualização dos títulos dominiais, implica no retorno do patrimônio afetado ao incorporador, que poderá vender as unidades. Concluiu que a hipoteca constituída contra o patrimônio da incorporação imobiliária não se transfere, portanto, para as respectivas unidades individualizadas, salvo em caso de decisão judicial, conforme art. 1.488 do Código Civil. Citou farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido da tese adotada. Reforçou a existência de litisconsórcio necessário entre o banco e a construtora a fim de que possa ser imposto o comando inserto em eventual sentença condenatória contra o primeiro. Afastou a incidência dos arts. 303, 1.474 e 1.479 do Código Civil. Ressaltou a inexistência de violação à função social do contrato, visto que, conforme o entendimento que consagrou a Súmula n. 308 do Superior Tribunal de Justiça, é necessário garantir a função social do contrato pelo qual o consumidor adquire os direitos sobre a unidade que ainda será construída. Pontuou que, em que pese a empresa LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. encontrar-se em recuperação judicial, não há impedimento quanto ao acolhimento da pretensão, visto que essa condição não é oponível à adquirente, já que o risco do empreendimento é exclusivo da construtora. O dispositivo da sentença registrou o acolhimento dos pedidos de Ana Carla de Andrade Rabelo para declarar a ineficácia da hipoteca discutida nos autos e condenar Banco do Brasil S.A. e LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. A procederem à baixa do gravame no prazo de trinta (30) dias a contar de sua intimação pessoal. Ambos foram condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixado em dez por cento (10%) do valor da causa, na proporção de cinquenta por cento (50%) para cada (id 34976261). Banco do Brasil S.A. interpôs apelação. Reproduz integralmente em suas razões de recurso o conteúdo apresentado em sede de contestação (id 34976265). O preparo foi recolhido (id 34976265). Ana Carla de Andrade Rabelo apresentou contrarrazões (id 34976273). LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. não apresentou contrarrazões. Banco do Brasil S.A. foi intimado a se manifestar acerca da ausência de dialeticidade recursal (id 35061159). Interpôs agravo interno contra o despacho que o intimou para manifestação (id 35404007). Ana Carla de Andrade Rabelo e LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. foram intimados para se manifestar acerca do agravo interno (id 35425067). O prazo transcorreu sem manifestação (id 36375989). Banco do Brasil S.A. foi intimado para se manifestar acerca da inadmissibilidade de seu agravo interno, já que interposto contra despacho sem conteúdo decisório (id 36384532). O prazo transcorreu sem manifestação (id 36873090). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil tanto nas razões de apelação quanto nas razões de agravo interno. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso inadmissível e que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Agravo interno Banco do Brasil S.A. interpôs agravo interno contra o despacho que determinou sua intimação para se manifestar acerca da ausência de dialeticidade na apelação. O art. 1.021 do Código de Processo Civil estabelece que Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. O agravo interno discute a incorreção de suposta decisão deste Tribunal de Justiça que teria decidido pelo não conhecimento da apelação do Banco do Brasil S.A., defende a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, dentre outra teses desconexas com a realidade dos autos. O recurso não pode ser conhecido, visto que é manifestamente inadmissível, já que interposto contra despacho de mero expediente e sem qualquer relação com o andamento dos autos. Observe-se que o despacho sequer possui conteúdo decisório, o que demonstra o erro grosseiro por parte do Banco do Brasil S.A. na interposição de agravo interno contra ele. Apelação Banco do Brasil S.A., no tocante à sua apelação, apenas reproduz sua contestação sem, contudo, impugnar especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo sentenciante para acolher os pedidos de Ana Carla de Andrade Rabelo. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.1 O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.2 O fundamento adotado para o acolhimento do pedido foi de que LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. e Banco do Brasil S.A. não demonstraram fato imputável à Ana Carla de Andrade Rabelo para justificar a manutenção do gravame após o prazo previsto em contrato para sua retirada. Registrou que, em que pese a Súmula n. 308 do Superior Tribunal de Justiça determine a ineficácia da hipoteca perante o adquirente, a existência do gravame na matrícula do imóvel impede o exercício pleno das faculdades inerentes ao direito de propriedade previstas no art. 1.228 do Código Civil. Destacou que, apesar da ciência de Ana Carla de Andrade Rabelo acerca da existência de gravame hipotecário, a hipoteca sobre a incorporação imobiliária se limita ao empreendimento, uma vez que o gravame é registrado na edificação ainda indivisível. Acrescentou que a averbação da construção, com a individualização dos títulos dominiais, implica no retorno do patrimônio afetado ao incorporador, que poderá vender as unidades. Concluiu que a hipoteca constituída contra o patrimônio da incorporação imobiliária não se transfere, portanto, para as respectivas unidades individualizadas, salvo em caso de decisão judicial, conforme art. 1.488 do Código Civil. Citou farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido da tese adotada. Reforçou a existência de litisconsórcio necessário entre o banco e a construtora a fim de que possa ser imposto o comando inserto em eventual sentença condenatória contra o primeiro. Afastou a incidência dos arts. 303, 1.474 e 1.479 do Código Civil. Ressaltou a inexistência de violação à função social do contrato, visto que, conforme o entendimento que consagrou a Súmula n. 308 do Superior Tribunal de Justiça, é necessário garantir a função social do contrato pelo qual o consumidor adquire os direitos sobre a unidade que ainda será construída. Pontuou que, em que pese a empresa LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. encontrar-se em recuperação judicial, não há impedimento quanto ao acolhimento da pretensão, visto que essa condição não é oponível à adquirente, já que o risco do empreendimento é exclusivo da construtora. Era essencial debater especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para reconhecer a obrigação solidária de Banco do Brasil S.A. e LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. quanto à baixa do gravame hipotecário, assim com a existência de fato imputável a Ana Carla de Andrade Rabelo capaz de justificar a manutenção da hipoteca incidente sobre a unidade imobiliária. Nenhum dos dispositivos legais apontados pelo Juízo sentenciante foram impugnados. A apelação viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar concretamente os fundamentos adotados pela sentença. As razões recursais apresentam alegações genéricas não relacionadas aos fundamentos concretos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau e reproduzem integralmente a contestação do Banco do Brasil S.A. São reflexões abstratas que poderiam justificar qualquer outra apelação. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, embora a mera reprodução da contestação nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo, por descumprimento do art. 1.010, inc. II, do Código de Processo Civil.3 A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação Cível n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.4 Confira-se outro precedente deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. REPRODUÇÃO INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica. 2. No caso de limitar-se a apelação à reprodução dos fundamentos da contestação, sem articular argumentos que possam promover a revisão do conteúdo da sentença, não é possível o conhecimento do referido recurso em decorrência da ausência de impugnação específica dos fundamentos do ato decisório impugnado. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1221865, 00153726820108070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço da apelação e do agravo interno com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios fixados pela sentença para vinte por cento (20%) sobre o valor da causa, em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em virtude do não conhecimento do apelo. Destaco que a majoração dos honorários recai apenas sobre a proporção devida pelo Banco do Brasil S.A., já que LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. não interpôs apelação. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator 1 NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. 2 NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. 3 STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020 4 TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.